Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702023-32.2025.8.07.0000 RECORRENTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA RECORRIDO: ROBERTO BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELA ATUAÇÃO JUDICIAL. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a inclusão dos honorários advocatícios contratuais na execução ajuizada. 2. As normas civilistas que permitem a cobrança de honorários advocatícios contratuais no caso de mora (arts. 389, 395 e 404 do CC), referem-se às despesas extrajudiciais, não podendo tal valor ser cobrado em razão de ajuizamento de execução para a persecução de seu crédito. 3. Na ação executiva já são incluídos os honorários legais, não sendo devido a dupla incidência de verba honorária na espécie, sob pena, inclusive, de se incorrer em bis in idem. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil, afirmando que é lícita a cláusula contratual que institui honorários contratuais nos títulos executivos extrajudiciais, em caso de inadimplemento, autorizando-se a sua inclusão na planilha de débito apresentada com a petição inicial da execução. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil e 784 do CPC, colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 926 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo quanto à interpretação conferida aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil e 784 do CPC, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários contratuais são devidos exclusivamente pela parte que contratou o advogado, não sendo passíveis de cobrança, como perdas e danos, da parte sucumbente. (AREsp n. 2.860.769/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020